Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO FORTE E SUFICIENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. CONCURSO MATERIAL ENTRE AS DUAS CONDUTAS ILÍCITAS PRATICADAS.
I - Comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, visto que o réu se aproveitou do fato de ser responsável pela folha de pagamento dos funcionários da empresa e realizou desvios e lançamentos a maior em sua folha de pagamento, além de subtrair cheques que foram depositados em sua conta e na de sua esposa, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando firme e coerente em todas as vezes que ouvida e corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente as declarações das testemunhas e dos documentos e planilhas acostadas aos autos.
III – Correto o reconhecimento do concurso material, por força do art. 69, do CP, se os crimes de furto cometidos pelo réu no primeiro e no segundo fato, foram praticados com desígnios autônomos.
IV - Recurso conhecido e desprovido.